Tribunal: TJSP
Processo: 1098777-04.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia móvel. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes.

Autora que nega expressamente ter firmado assinatura no instrumento datado em 01/08/2017, reconhecendo apenas o instrumento contratual firmado em 28/06/2017. Exame grafotécnico que atestou a

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia móvel. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes.

Autora que nega expressamente ter firmado assinatura no instrumento datado em 01/08/2017, reconhecendo apenas o instrumento contratual firmado em 28/06/2017. Exame grafotécnico que atestou a autenticidade da assinatura, não afastando, porém, a possibilidade de falsificação do documento com a inserção de assinatura autêntica no documento por edição em arquivo digital. Ré que não trouxe o documento original para ser examinado pelo perito, não obstante sua intimação para tanto. Ônus de prova da ré (art. 429, inciso II do CPC).

Danos morais não evidenciados.

Recursos não providos.